Tribunal: TJPA
Processo: 0804128-29.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0804128-29.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ROMARIO DA SILVA OLIVEIRA

REQUERIDO: MPPA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º
0804128-29.2024.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ – 3ª VARA CRIMINAL.

RECORRENTE:
ROMARIO DA SILVA OLIVEIRA
.

ADVOGADO:
HUGO CÉSAR DE MIRANDA CINTRA
,
OAB-PA Nº 10.265.

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

Autos em referência: 0002200-12.2012.814.0028.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz

Convocado.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. Art. 266 DO RITJPA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS. PROCURAÇÃO OUTORGADA SEM PODERES ESPECÍFICOS. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão monocrática proferida deve ser retificada, porém o
presente recurso não deve ser provido, por não preencher os requisitos constantes no art. 621, e art. 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal
.

2.
A defesa do requerente interpôs a presente Ação de
Revisão Criminal, não juntando aos autos cópia integral dos autos, o que impossibilita a análise da tese de redimensionamento da dosimetria da pena.

Demais, firmou-se na jurisprudência o entendimento de que a propositura de Revisão Criminal exige a outorga de procuração, com poderes especiais para tanto.

3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer a ação e, no mérito, julgar improvido, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de outubro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, opostos em Ação de Revisão Criminal, interposta em favor de
ROMARIO DA SILVA OLIVEIRA
,
apontando como juízo revisionado a 3ª
Vara
Criminal da Comarca de Marabá
-PA, com razões da ação apresentadas no ID 19043649.

Assevera o advogado que há omissão e contradição na decisão monocrática de ID 18962467, haja vista, que houve julgamento diverso das provas carreadas nos autos, pois a decisão não observou a juntada da certidão de trânsito em julgado, requerendo o acolhimento do recurso e o julgamento da ação revisional, com a devida modificação do julgado.

A Procuradoria de Justiça, em sua manifestação, inicialmente entente que os embargos de declaração são descabidos, visto tratar-se de decisão monocrática proferida pelo Relator, sequer houve julgamento do mérito da Revisão Criminal.

Dessa forma, é forçoso, a priori, não conhecer dos presentes embargos de declaração.

Não obstante, com base no princípio da fungibilidade, os presentes embargos de declaração podem ser recebidos como agravo interno.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se
pelo não conhecimento do recurso, por não constar dos autos cópia integral do Processo Crime.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração como
Agravo Regimental
, considerando o princípio da fungibilidade recursal e com fundamento no art. 266, do Regimento Interno desta Corte Estadual e passo a apreciá-lo.

Trata-se de recurso interposto em
Revisão Criminal,
ajuizado em favor de
ROMARIO DA SILVA OLIVEIRA
, almejando redimensionar a pena da sentença condenatória, mantida no Acórdão do recurso de Apelação, que condenou o recorrente a pena de 09 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado, pelo crime tipificado no
art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
(Tentativa de Homicídio Qualificado).

O presente recurso merece ser conhecido
,
porém

não deve ser provido, por não preencher os requisitos constantes no art. 621, e art. 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal
, conforme os fundamentos a seguir transcritos.

Cediço que a Revisão Criminal tem seu cabimento restrito àquelas hipóteses previstas no art. 621, do CPP, que dispõe:

Dispõe o dispositivo legal:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

(...)

Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§ 1
o
O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. (grifo nosso).

Observa-se pela análise dos autos que o recorrente foi condenado e interpôs Recurso de Apelação
devidamente conhecido e desprovido.

Inconformado com o v. acórdão, interpôs Ação de
Revisão Criminal, entretendo, não juntou aos autos a cópia integral do processo originário, o que impossibilita a análise da pretendida tese de redimensionamento da dosimetria da pena.

Desse modo, o pedido não pode ser conhecido, ex vi do art. 625, §1º do CPP. Nesse entendimento, colaciono julgado:

EMENTA REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, § 2º, INCS. I E IV, DO CP. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS QUE POSSIBILITEM APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS REFERENTES À DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E EQUÍVOCO NA APRECIAÇÃO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME. O requerente não juntou aos autos os depoimentos colhidos na ação penal e o acórdão que reduziu a reprimenda de 22 (vinte e dois) para 16 (dezesseis) anos de reclusão, circunstância que inviabiliza a apreciação dos argumentos referentes à decisão contrária à evidência dos autos e equívoco na imposição da pena. 2. Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime.

(TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 0806601-56.2022.8.14.0000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 31/01/2023, Seção de Direito Penal).

Demais, firmou-se na jurisprudência o entendimento de que a propositura de Revisão Criminal exige a outorga de procuração, com poderes especiais para tanto. Veja-se
:

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. LATROCÍNIO. PROPOSITURA POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA TANTO. VÍCIO QUE TORNA INVIÁVEL CONHECER DO PEDIDO REVISIONAL. Firmou-se na jurisprudência dos Grupos Criminais deste Tribunal, o entendimento de que a propositura de Revisão criminal exige a outorga, por parte do condenado, de procuração com poderes especiais para tanto. Tal entendimento deriva de interpretação lógica do que dispõe o art. 623 do CPP, que expressamente restringe os legitimados a postular em juízo a revisão criminal ao próprio condenado, quando vivo, ou a procurador por ele constituído para tanto, ou ainda, quando já falecido o condenado, a seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. No caso dos autos, verifica-se que o pedido revisional veio desacompanhado de qualquer instrumento de procuração com poderes especiais para ajuizar revisão criminal. Dessa forma, não há como se conhecer do presente pedido revisional, uma vez que o procurador que propôs a ação em nome de condenado, não detém os poderes específicos para tanto. E já tendo o procurador inequívoca ciência de tal ausência de poderes específicos, uma vez que, mesmo sem ter sido intimado, ele próprio peticionou nos autos, dando-se por ciente do pedido da Procuradoria de Justiça e expressando ser, em seu entendimento, desnecessário efetuar a regularização da representação, é evidentemente inócuo intimá-lo novamente para assim proceder. É caso, portanto, de não conhecimento da revisão criminal – o que certamente não impede a repropositura da ação, dessa vez com a devida atenção à representação processual. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - RVCR: 70085731693 TRAMANDAÍ, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 20/04/2023, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 24/04/2023)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO CONJUNTA DE PROCESSOS DISTINTOS E NÃO CONEXOS. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO. ARTIGO 441, § 1º, DO RITJMG. PROCURADOR SEM PODERES ESPECIAIS. NECESSIDADE PREVISTA NO ART. 623 DO CPP. CUSTAS. PETICIONÁRIO HIPOSSUFICIENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. 1. (...). 2. Para o ajuizamento da ação de Revisão Criminal deve a procuração outorgar poderes especiais e específicos ao defensor, conforme regra do art. 623 do CPP. 3. (...).

(TJ-MG - Revisão Criminal: 2000505-17.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 19/12/2023, 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 23/01/2024).

REVISÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSECIAIS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 1. A ação de revisão criminal, quando ajuizada por advogado, além das peças necessárias à comprovação dos fatos alegados e da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória (art. 625, § 1º, CPP), também deve ser instruída com procuração na qual o requerente outorga ao seu representante legal poderes especiais para o ajuizamento de revisão criminal (art. 623, CPP). Ausentes quaisquer desses documentos, impõe-se o não conhecimento da ação. 2. No caso concreto, verificada a ausência de procuração com poderes especiais e da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória que almejava revisar, foi ofertado prazo à Defesa para a juntada dos documentos, tendo decorrido o prazo, no entanto, sem que fosse apresentada qualquer manifestação. 3. Assim, não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não deve ser conhecida a ação autônoma de impugnação. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

(TJ-RS - RVCR: 70085783561 ALVORADA, Relator: Marcia Kern, Data de Julgamento: 15/09/2023, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 18/09/2023)

Como se observa, a defesa do recorrente não demonstrou cabalmente que sua pretensão estaria baseada nas cominações legais da Revisão Criminal, o que leva à conclusão de que o pedido não merece conhecimento, com base nas novas argumentações.

Assim, não tendo juntado cópia integral dos autos e nem procuração com poderes específicos e não havendo erro técnico ou afronta a texto expresso da lei penal que possa acarretar a procedência do pedido revisional, impossível o seu conhecimento.

Ante o exposto,
conheço
do presente Agravo Regimental em Revisão Criminal, porém nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/10/2024